Tribunal: STF
Processo: Pet 13108
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Embargos declaratórios em petição. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Embargos de declaração em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento a petição de agravo interno que impugna decisão proferida por Tribunal Regional Federal.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. Não é possível conhecer de embargos de declaração opostos após a certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração não conhecidos.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que esta Presidência negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor da decisão:



    1. Trata-se de petição de agravo interno protocolizada de forma eletrônica diretamente no Supremo Tribunal Federal, em que a parte requerente impugna decisão preferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    2. A requerente pede o provimento do agravo interno, para reformar o acórdão da Corte Regional que confirmou a sentença do juízo de origem, mantendo a determinação de que fosse feito o rateio de benefício previdenciário (pensão por morte) entre a requerente, esposa do segurado na data do óbito, e a requerida, que, embora estivesse divorciada do segurado naquela mesma data, dele dependia economicamente.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    ' 7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que a decisão transitou em julgado em 10.10.2024 (e-Doc. 8).



    3. Em 18.10.2024, a parte requerente opôs embargos declaratórios (Petição nº 135.999/2024), reiterando o pedido de reforma das decisões das instâncias de origem que determinaram que fosse feito o rateio de benefício previdenciário (pensão por morte) entre a requerente, esposa do segurado na data do óbito, e a requerida, que, embora estivesse divorciada do segurado naquela mesma data, dele dependia economicamente.



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 8), o trânsito em julgado da decisão embargada foi certificado em 10.10.2024. A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição - dentre as quais não se inclui o julgamento de agravo interno contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    7. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente